Tribunal: TJSP
Processo: 0000336-10.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
"Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000336-10.2016.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANA
DE FÁTIMA NASCIMENTO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
2
VOTO no: 43.060
Apelação Criminal no: 0000336-10.2016.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Guacy Sibille Leite.
Apelante: Luciana de Fátima Nascimento Ramos.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, confirmando-
se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LUCIANA DE FÁTIMA
NASCIMENTO RAMOS contra a r. sentença lançada a fls. 253/258 dos autos
digitalizados, publicada em 12 de setembro de 2019, que a condenou pela prática dos
delitos descritos no art. 155, caput, e art. 155, caput, c.c. art. 14, inc. II, na forma do
art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 12 diárias de multa, no piso, em razão de fatos ocorridos em
24 de março de 2016.
Persegue a recorrente, em suma, a absolvição por fragilidade de provas,
questionando a suficiência dos testemunhos dos policiais para amparar a condenação.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta com aplicação do
princípio da insignificância, vez que o valor subtraído representaria uma quantia ínfima, já
que a res furtiva foi avaliada em apenas R$ 153,53, valor muito menor ao salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
3
vigente. Alternativamente, pede, ainda, o reconhecimento da tentativa com redução da
pena em seu grau máximo, o realinhamento da pena-base no mínimo legal, a fixação do
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 276/292).
Constam as contrarrazões (fls. 296/298) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 306/311).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para o abrandamento do regime
prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa
defesa, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos
de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 51/55, do auto de avaliação de fls. 80/82, bem como da prova
oral colhida (mídia).
A autoria do crime também é induvidosa.
Constatou-se nos autos que a apelante, primeiramente, subtraiu ovos de
páscoa e chocolates, avaliados em R$ 153,53 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e
três centavos), pertencentes à empresa vítima Lojas Americanas; e, na sequência, tentou
subtrair diversas peças de vestuário, avaliadas em R$ 160,00, da loja Crispark, somente
não logrando êxito no segundo furto diante da intervenção do funcionário da loja, que dela
se acercou assim que deixou o estabelecimento comercial em poder da res furtiva.
Acionada, a polícia localizou em poder da apelante, no interior d'um
carrinho de bebê, os produtos subtraídos da Lojas Americanas ainda com as etiquetas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
4
estabelecimento, e, numa sacola, as roupas da loja Crispark. Contatado, o gerente das
Lojas Americanas confirmou que a acusada teria adentrado no estabelecimento comercial
e saído sem passar pelos caixas, reconhecendo a res furtiva.
Nesse sentido são as declarações dos representantes das empresas vítimas
(fl. 43/44 e mídia) e os depoimentos dos policiais Marcos e Flavio (fls. 40 e 42 e mídia).
Por sua vez, embora revel em juízo, na polícia a apelante confessou a
tentativa de furto na loja Crispark, tentando negar apenas o furto anterior; mas, sem êxito
diante dos elementos probatórios acima descritos.

De qualquer forma, a defesa não produziu prova que fragilizasse o
conteúdo incriminatório, sendo incontornável a condenação.
E a alegação defensiva de que deve ser aplicado ao caso o princípio da
insignificância não procede, não é muito assinalar que em caso de furto, inexistindo
excludentes da conduta, o agente deverá ser processado; se condenado e insignificante a
conduta ou o resultado, poderá ser beneficiado nos termos do art. 59 do Código Penal ou
mesmo do § 2o do art. 155 do referido estatuto. O que não é admissível é a exclusão da
tipicidade com respaldo apenas em doutrina e jurisprudência.
Assim sendo, para o subscritor, a lei penal tem a resposta adequada para a
hipótese de ser de pequeno valor a coisa furtada.
Isso porque, uma vez verificado fato enquadrável na norma penal,
necessariamente o Estado tem de atuar, importando ao legislador e não ao juiz a
observação do que se denomina “intervenção mínima”. Nesse sentido prelecionou
NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um sistema fechado: ainda que se apresente
omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial, ou pelos princípios gerais
do direito, ou pelo costume” (in Comentários ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol.
I, Tomo I, no 1, p. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
5
Importa considerar, ainda, a ausência de previsão legal para o
reconhecimento do princípio da insignificância ou crime de bagatela, Verbi Gratia:
“FURTO - Subtração de dois botijões de gás de estabelecimento comercial -
Pretensão de absolvição com base no princípio da insignificância - Inadmissibilidade, porque não
contemplado no ordenamento jurídico penal (TJDF).” (RT 743/673).
Anote-se, também, que:
“Se, como doutrinava JOSÉ FREDERICO MARQUES, é sobre o fato típico,
como primeira qualificação jurídica da conduta, que descansa o sistema repressivo,
cumpre não esquecer que o Direito Penal tem contacto muito íntimo com o homem. Não
que as construções de dogmática jurídica, das outras disciplinas do direito, ignorem o
homem e só se desenvolvam no plano lógico-abstrato de problemas formais; mas a
verdade é que a presença da criatura humana é mais sentida e acentuada no Direito
Penal. Daí a interpenetração constante, mesmo ao tempo do jusnaturalismo metafísico dos
clássicos, do elemento subjetivo e individual das ações delituosas, nas figuras típicas em
que a conduta adquire sua relevância jurídico-penal.” (José Frederico Marques, Tratado
de Direito Penal, vol. 3, Saraiva, 2a ed., p. 35).
Portanto, o Direito Penal não está exclusivamente assentado na lesão do
bem jurídico, mas também na conduta do agente, por isso atuando tanto repressivamente,
partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do crime o indivíduo. E nesse
sentido, ainda no escólio do mesmo autor, o entendimento de que há, na pena, “de par com
o aspecto retributivo, que é sua nota específica, o caráter de providência (prevenção)
destinada também a amparar a coletividade, salvaguardando-a de futuras violações
contra a ordem juridicamente estabelecida” (idem, p. 96).
Nessa conformidade o risco, data venia, da adoção do denominado
“princípio da insignificância”, reduz a uma causa supralegal de exclusão da tipicidade da
conduta centralizada no bem jurídico ofendido sem se ocupar do agente e do aspecto
preventivo da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
6
Como princípio, e sujeito, por razões de política muito mais econômica
(economia de tempo, de gastos, de papéis etc.) do que propriamente criminal, ao dar-se
variações subjetivas quanto ao seu sentido e alcance, corre-se o risco de se excluir a função
preventiva da norma penal nos delitos ofensivos a bens jurídicos cuja relevância econômica
(strictu sensu) é variável em função do intérprete, do tempo e do lugar, produzindo na
comunidade resultado exatamente contrário àquele que o direito penal visa também como
visto evitar, já que o delinquente não terá mais barreiras a temer como consequência de sua
conduta.
Como a lei penal enquadra o agente segundo sua personalidade e as
consequências da ação praticada, fixando atenuantes, causas de diminuição e suspensão de
pena, substituições de penas etc, é muito mais seguro, cerceando o arbítrio e incertezas, que
mesmo na hipótese do que se denomina delito de bagatela, presente o fato típico e ausente
causa objetiva de exclusão da culpabilidade ou da antijuridicidade, seja a norma aplicada
em sua integridade e amplitude.
A tranquilidade social depende dessa compreensão, máxime num país como
o Brasil, cuja grande parte da população vive em estado de miséria.
A ausência da punibilidade para os crimes de bagatela cometidas nas
comunidades pobres as transformaria inevitavelmente num império de salteadores, como
receava Santo Agostinho na falta de atuação do poder do Estado.
Típica, portanto, a conduta da recorrente.
No que concerne a pena aplicada, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa da estimação, a pena base sofreu adequado aumento na
fração de 1/6 diante dos maus antecedentes, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão
e ao pagamento de 11 dias-multa. Na sequência, compensada a atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, a pena restou mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000336-10.2016.8.26.0530 -Voto no 43060
7
Na última etapa, houve acréscimo de 1/6 em razão da continuidade delitiva,
considerando que a majoração deve ser calculada com base na quantidade dos delitos
praticados no caso, 02 (dois) , sendo fixada adequadamente em 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão mais 12 dias-multa.
E, tendo sido bem reconhecida a continuidade delitiva, não há falar em
redução máxima pela tentativa do segundo furto. Além do mais, em nada alteraria o
quantum da pena já que o acréscimo pela continuidade incide na pena maior, ou seja, no
caso, na do crime de furto consumado.
No entanto, o regime prisional fixado em inicial fechado, a despeito da
reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o fato de tratar-se de crime
cometido sem violência contra a vítima, deve ser alterado para o semiaberto, por ser o
mais adequado para a hipótese vertente e a condição da apelante de reincidente, não sendo
o caso, no entanto, de substituição da pena privativa por penas alternativas diante da
reincidência e dos antecedentes da apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para abrandar o
regime prisional para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos
próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator